Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDIÇÃO PREENCHIDA. PRAZO EXTRAPOLADO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA.
1. A omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de trabalho externo para o paciente no regime semiaberto configura coação ilegal sanável pela via do habeas corpus.
2. Não havendo óbice no laudo de exame criminológico para a realização de trabalho externo pelo paciente, viável a concessão do benefício.
3. Ordem parcialmente concedida.